Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702438-73.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WASHINGTON GONCALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, MONICA MARIA DA SILVA, LUCIA HELENA DA SILVA, LUCIMAR GONCALVES DA SILVA, HELIANE MARIA DA SILVA, ELAINE DA SILVA PINTO, ORLANDO GONCALVES JUNIOR D E S P A C H O Devidamente intimados para apresentar contrarrazões, os apelados informaram que não seria necessário considerando a realização do recolhimento do ITCMD (id. 16215344), contudo, o Distrito Federal reiterou seu interesse recursal conforme petição id. 16215349. Assim, em observância ao devido processo legal, intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 25 de maio de 2020 14:45:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador